Tribunal: TJSP
Processo: 2110955-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AgravoS de instrumento e AGRAVO INTERNO - Incidente de desconsideração de personalidade jurídica - Decisão que concedeu arresto cautelar a título de tutela de urgência - Existência de questões preliminares que se confundem com o mérito do recurso - Julgamento simultâneo - Decisão agravada tomada ao arrepio do contraditório em elementos produzidos em procedimentos estranhos à execução - Pleito

Ementa:

AgravoS de instrumento e AGRAVO INTERNO - Incidente de desconsideração de personalidade jurídica - Decisão que concedeu arresto cautelar a título de tutela de urgência - Existência de questões preliminares que se confundem com o mérito do recurso - Julgamento simultâneo - Decisão agravada tomada ao arrepio do contraditório em elementos produzidos em procedimentos estranhos à execução - Pleito executivo garantido por seguro garantia judicial prestada pela Cervejaria Petrópolis - Garantia reconhecida idônea ante a inexistência de demonstração que possa torná-la írrita - Concessão prematura da tutela de urgência - Necessidade de se aguardar a instrução e o contraditório no incidente tendo em vista que a execução se acha garantida - Decisão que não impede que a desconsideração venha a ser eventualmente decretada ao final do incidente - Pressupostos legais da tutela não evidenciados - Recursos providos para revogar a decisão agravada.

Agravo interno - Decisão que concede a tutela recursal - Alegação de inidoneidade da garantia ofertada pela agravante Cervejaria Petrópolis - Não demonstração - Existência de documentos que recomendam pela conclusão de idoneidade da garantia oferecida - Decisão confirmada - Agravo interno desprovido.